Tribunal: TJSP
Processo: 1006770-41.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato de franquia e outras avenças. COMPENSAÇÃO. Pretensão dos devedores quanto ao reconhecimento de créditos decorrentes de mercadorias no estoque que deveriam ser compradas pela credora. Inadmissibilidade. Matéria que deve ser discutida em ação apropriada. Excesso de execução não comprovado pelos executados.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato de franquia e outras avenças. COMPENSAÇÃO. Pretensão dos devedores quanto ao reconhecimento de créditos decorrentes de mercadorias no estoque que deveriam ser compradas pela credora. Inadmissibilidade. Matéria que deve ser discutida em ação apropriada. Excesso de execução não comprovado pelos executados.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006770-41.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes SONNE
BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARCO ANTONIO CHIBATT
(JUSTIÇA GRATUITA) e ELIDA DE PAULA GIGLIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-41.2019.8.26.0223 -Voto no 24.406 - egf
2
VOTO No 24.406
APELAÇÃO CÍVEL No 1006770-41.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ - FORO DE GUARUJÁ - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
APELANTES: SONNE BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARCO
ANTONIO CHIBATT E ELIDA DE PAULA GIGLIO
APELADO: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato
de franquia e outras avenças. COMPENSAÇÃO. Pretensão dos
devedores quanto ao reconhecimento de créditos decorrentes
de mercadorias no estoque que deveriam ser compradas pela
credora. Inadmissibilidade. Matéria que deve ser discutida em
ação apropriada. Excesso de execução não comprovado pelos
executados.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de (fls. 272/273), de relatório adotado,
preferida nos autos dos embargos à execução opostos pelos apelantes, julgados
improcedentes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelam os devedores afirmando, em suma, que: a) o título não possui
liquidez, exigibilidade e certeza, vez que não realizado o inventário e, tendo havido
pagamento, deve haver a compensação; e b) deveria ter sido considerada a planilha
apresentada (fls. 150), que não teve impugnação da parte contrária, devendo ser
acolhidos valores por eles apontados para abatimento da dívida.
Recurso tempestivo (fls. 276), respondido (fls. 289) e sem preparo
diante da gratuidade de gozam os apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-41.2019.8.26.0223 -Voto no 24.406 - egf
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Afirmam os embargantes que celebraram contrato de franquia com a
embargada e tiveram de fechar o estabelecimento loja diante da queda brutal no
faturamento por culpa da credora, que permitiu a abertura de outra loja da mesma
franquia a menos de um quilometro de distância da sua, desencadeando concorrência
desleal, tema que está sendo discutido em outra demanda.
Sustentam, ainda, os devedores, que a credora se comprometeu a
comprar as mercadorias mantidas em seu estoque, mas não procedeu ao inventário
delas (item 3.2 do contrato) até a presente data, de modo que o respectivo valor
deverá ser abatido da dívida.
A sentença deverá ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, in verbis:
“ (...) A execução em apenso está sustentada em
instrumento particular de distrato de franquia e outras avenças,
assinado por duas testemunhas - titulo executivo extrajudicial (artigo
585, inciso II, do Código de Processo Civil) firmado livremente pelos
embargantes.
O valor ajustado da avença era certo, liquido e
exigível (R$ 822.653,12), com vencimento certo (em 01/06/2018).
Eventual compensação da quantia devida pelo
valor das mercadorias existentes em estoque era de interesse dos
próprios embargantes e os mesmos, em nenhum momento, se
anteciparam e realizaram possível inventário dos bens.
Não cumprindo obrigação de seu interesse, não
podem os embargantes, agora, quando sofrem execução, apontar
possível valor para compensação, sem qualquer lastro probatório.
Ficam, portanto, afastadas as alegações de
iliquidez e excesso de execução aventadas na exordial. (...)” (fls. 273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-41.2019.8.26.0223 -Voto no 24.406 - egf
4
De fato, não há como combater a liquidez, certeza e exigibilidade do
instrumento particular do distrato de franquia, no qual os devedores confessaram a
dívida de R$. 822.653,12.
Destaca-se que, na cláusula 3.2, sequer há estipulação de quem era a
obrigação de proceder ao inventário das mercadorias mantidas no estoque da
franqueada e, além disso, ao contrário do que afirmam os devedores houve sim
impugnação ao conteúdo da planilha de cálculo por ele apresentada, conforme se
verifica do item 3.2.3 da impugnação aos embargos (fls. 237), in verbis:
“Importante destacar que o documento de fl. 150
não cumpre o requisito legal aqui apontado, já que sequer indica quais
títulos estão sendo considerados para fins de cálculo, tornando
impossível verificar quais termos da dívida os EMBARGANTES
reconhecem.”
Com efeito, dispõe o artigo 369 do Código Civil que “a compensação
efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”
Flávio Tartuce ao explicar referido artigo ensina que as dívidas a serem
compensadas “devem ser: certas quanto à existência, e determinadas quanto ao valor
(líquidas); vencidas ou atuais, podendo ser cobradas; constituídas por coisas
substituíveis (ou consumíveis, ou fungíveis), como, por exemplo, o dinheiro.”
(destacamos)1
Com efeito, os embargos à execução, embora constituam uma ação
autônoma, ostentam natureza de defesa com relação à execução em que são
opostos, de modo que as matérias neles ventiladas, deverão se limitar à
desconstituição do título de crédito que a instrui.
Na hipótese, é claro que não se pode reconhecer, em embargos à
1 Manual de Direito Civil, volume único, Editora Método, 2a Edição, 2012, p. 373.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-41.2019.8.26.0223 -Voto no 24.406 - egf
5
execução, eventual direito de crédito dos devedores, decorrentes de estoque de
mercadorias que seria supostamente adquirido pela credora.
A existência do estoque, inclusive, foi questionada pela exequente, de
modo que o tema deve ser debatido em ação apropriada, a fim de se aferir certeza e
liquidez da dívida que os devedores pretendem compensar.
Por outro lado, embora, na defesa, tenha havido impugnação genérica
dos devedores acerca do título, eles não trouxeram nenhum elemento que pudesse
comprometer a higidez do título. Na verdade, admitiu-se a existência da dívida, tanto
que se pediu fosse reconhecida a compensação.
Logo, permanece intangível a obrigação decorrente do título e diante da
manutenção da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária para 11% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade concedida aos devedores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator